Tribunal: STF
Processo: ARE 1330168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, LV E LIX, 129, I, E 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do arts. 5º, LIII, LV e LIX, 93, IX, 129, I, e 133 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMETIMENTO DE CRIMES ANTERIORES PELO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. PEDIDO FORMULADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO, NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL, QUE DEVESER ANALISADO COMO PRETENSÃO INCIDENTAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO QUE DEVE SER SANADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DE DECISÃO LIMINAR PREJUDICADO. PEDIDO INCIDENTAL, TODAVIA, JULGADO PROCEDENTE, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL LOCAL MANIFESTE-SE SOBRE PONTO OMITIDO, COMO ENTENDER DE DIREITO. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Na decisão em que decretou a prisão preventiva, o Juiz de primeiro grau consignou que o Recorrente, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, é parte ré em outros procedimentos criminais, inclusive por tráfico de drogas. Essa conjuntura inclusive foi ressaltada na decisão em que foi indeferido o pedido liminar. A Defesa, todavia, nas diversas oportunidades seguintes em que se manifestou nos autos, em outras quatro petições, não juntou documento que infirmasse a conclusão do Magistrado Singular, ou que demonstrasse que as condutas anteriores não tiveram gravidade – ônus que lhe competia. Dessa forma, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional, pois é firme a orientação jurisprudencial de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. 3. Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva ‘quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente’ (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). 4. Na hipótese, embora o não acolhimento das teses defensivas esvazie o objeto do agravo regimental interposto contra decisão indeferitória de requerimento liminar, a pretensão subsidiária formulada nas razões do regimental deve ser analisada como pedido incidental. 5. Na inicial destes autos, a Defesa ventilou a tese de que a prisão preventiva não pode mais ser decretada de ofício. Há inconstitucional omissão no ponto, pois a alegação, de fato, não foi referida no acórdão recorrido. Violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição que deve ser sanada. 6. Recurso ordinário constitucional em habeas corpus desprovido. Pedido principal do agravo regimental de fls. 239-248 prejudicado. Pretensão formulada à fl. 248 do agravo, todavia, conhecida como pedido incidental, julgado procedente, tão somente para que o Tribunal estadual analise, como entender de direito, a tese formulada na inicial destes autos de que não mais cabe ao Juiz da causa decretar prisão preventiva ex officio.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que a afastar o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, LIII, LV e LIX, 129, I, e 133 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora